Tribunal: TJES
Processo: 5007263-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007263-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
RECORRIDO: ADEILDO DA SILVA NUNES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007263-06.2023.8.08.0030

Recorrentes: BANCO SANTANDER BRASIL S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido: ADEILDO DA SILVA NUNES
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER, AO ARGUMENTO DE QUE FIRMOU CONTRATO COM AS PARTES REQUERIDAS PARA LIQUIDAR OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA, CONTUDO, TEVE O NOME NEGATIVADO, MESMO TENDO CUMPRIDO SUA PARTE CONTRATUAL.
(2). ANTÍTESE. (2.1).
A PRIMEIRA PARTE REQUERIDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, EM CONTESTAÇÃO APRESENTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. NO MÉRITO, DENTRE OUTROS, REITERA A TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PELO QUE, NÃO COMETEU QUALQUER ATO ILÍCITO, REQUERENDO, DESTA FORMA, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(2.2).
A SEGUNDA PARTE REQUERIDA, BANCO SANTANDER BRASIL S/A, EM CONTESTAÇÃO ADUZ, PRELIMINARMENTE, SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. NO MÉRITO, ALEGA QUE O ACORDO FOI FORMALIZADO COM A 1ª PARTE REQUERIDA; QUE A PARTE AUTORA É DEVEDORA CONTUMAZ; IMPUGNAÇÃO AOS DANOS MORAIS; INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ILÍCITA, REQUERENDO, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, o pedido inicial, pelo que, DETERMINO, que as requeridas, PROCEDAM A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, no prazo de 05 (cinco) dias, corridos, a contar desta data, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (Quinhentos reais). CONDENO, ainda, as partes requeridas, solidariamente, a pagarem, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, para ambos, a taxa SELIC”. (4). RECURSO INOMINADO. (4.1).
O BANCO REQUERIDO, EM SÍNTESE, ARGUMENTA QUE O RECORRIDO É DEVEDOR CONTUMAZ. ADUZ ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILÍCITO PRATICADO PELO BANCO. APONTA A EXISTÊNCIA DE OUTRA PENDÊNCIA FINANCEIRA EM NOME DA PARTE RECORRIDA INSCRITA POR INSTITUIÇÕES DISTINTAS. AO FINAL, REQUER SEJA JULGADO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, ROGA PELA MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4.2).
O REQUERIDO FUNDO DE INVESTIMENTOS, PRELIMINARMENTE, SUSTENTA SUA ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERITORIAMENTE, REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS E, CONSEQUENTEMENTE, AFASTANDO A CONDENAÇÃO EM DANO MORAL, BEM COMO, DECLARANDO EXIGÍVEL O DÉBITO OBJETO DA NEGATIVAÇÃO REALIZADA.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE FUNDO DE INVESTIMENTOS NA SITUAÇÃO EM APREÇO, NÃO SE FALANDO EM ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
, ISTO PORQUE INTEGRAM A CADEIA PRODUTIVA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS, RESPONDENDO OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES PELA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (CDC, ARTIGOS 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 14,
CAPUT
, E 25, § 1º).
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA QUESTÃO CINGE-SE EM APURAR SE HÁ RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES EM MANTER O NOME DO RECORRIDO NO ROL DE INADIMPLENTES MESMO APÓS A QUITAÇÃO DE DÍVIDA E, SENDO TAL ÔNUS OBRIGAÇÃO DOS RECORRENTES, SE TAL SITUAÇÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
POIS BEM, NÃO HÁ PROVAS NOS AUTOS DE QUE OS RÉUS AGIRAM NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO, POIS HOUVE
QUITAÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA DÉBITO EM 05/07/2023 E, MESMO APÓS ESTA, O NOME DO RECORRIDO SE MANTEVE NEGATIVADO (ID. 8943853) DE FORMA INDEVIDA. COADUNO ASSIM,
COM O ENTENDIMENTO DO MAGISTRADO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
Consoante documento de ID – 28126502, item “9”, o credor compromete-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do pagamento da 1ª parcela descrita no item “2”, a providenciar a exclusão do devedor dos órgãos de restrição ao crédito. Verifico que a parte autora comprova que efetuou o pagamento das parcelas, conforme preconizado, efetuando o pagamento da 1ª parcela no dia 05/06/2023 e a 2ª parcela no dia 05/07/2023, anexados em IDs – 28126955 e 28126953. A 1ª parte requerida, na contestação, acusa que o débito já foi cancelado no sistema da empresa ré, o que me faz concluir que o valor foi repassado para a dita requerida. Quanto a 2ª parte requerida, não há óbice na venda do crédito para outra empresa, contudo, deixa de comprovar que retirou o nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito. As partes requeridas deveriam comprovar que realizaram a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito e/ou apresentar um outro contrato, para justificar a negativação da parte autora, diante do comprovante de pagamento juntado.”
ALÉM DISSO, EMBORA A NEGATIVAÇÃO TENHA SIDO LEGÍTIMA NO MOMENTO DO INADIMPLEMENTO DO REQUERENTE, A EFETIVA QUITAÇÃO DO DÉBITO CONFERE À REQUERIDA A
OBRIGAÇÃO DE CANCELAR O APONTAMENTO NO
PRAZO DE CINCO DIAS
, NOS TERMOS DA SÚMULA 548 DO STJ
1
. CONSEQUENTEMENTE, NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER TIPO DE PROVA QUE DEMONSTRE ESFORÇO POR PARTE DOS REQUERIDOS EM CANCELAR A NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NA VIA ADMINISTRATIVA. PORTANTO, NÃO PODE O CONSUMIDOR SER ABARCADO PELO ÔNUS DA FALHA DOS RÉUS EM MANTER O CONTROLE ATUALIZADO DA QUITAÇÃO DE SUAS DÍVIDAS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, E TAL FATOR NÃO PODE ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO/AUTOR EM PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA SÚMULA 548 DO STJ. DESTA FORMA, ESTANDO PATENTE QUE A SITUAÇÃO SÓ OCORREU POR NEGLIGÊNCIA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA RÉ, TENHO QUE RESTOU SOBEJAMENTE CARACTERIZADO O ATO ILÍCITO PERPETRADO POR ESTA, O DANO SOFRIDO PELO AUTOR (
IN RE IPSA
) E O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO, IMPONDO-SE O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. NESSE SENTIDO, A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ENTENDE QUE O DANO MORAL ORIUNDO DE INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES, PRESCINDE DE PROVA, CONFIGURANDO-SE
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO. A PROPÓSITO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SERVIÇO DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO FORNECEDOR - CULPA DA EMPRESA DE TELEFONIA - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Ausente a comprovação de que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, é de ser reconhecida a culpa da demandada pela rescisão do contrato e, consequentemente, a inexigibilidade da multa rescisória. 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, "nos casos de protesto indevido de título
ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008). 3. Recurso não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.450543-2/001, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2020, publicação da súmula em 31/08/2020) (original sem destaque).
POR FIM, NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA FIXAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. ASSIM, CONSIDERANDO TODO O TRANSTORNO SUPORTADO PELA RECORRIDA, AS OPORTUNIDADES EM QUE BUSCOU UMA RESOLUÇÃO JUNTO A RECORRENTE, PORÉM SEM EFICÁCIA, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, SÃO FATORES QUE JUNTOS SÃO SUFICIENTES PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(8).
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS
.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS INTERPOSTOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________

1
"Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito. "

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)